Tribunal: STF
Processo: ARE 1536690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 712/STF E ORIENTAÇÃO DA 3ª SEÇÃO DO STJ. POTENCIAL LESIVO DA MACONHA CUMULADO COM A APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECEDENTE (QUASE 5KG). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA NOS TERMOS DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA.



    1. “As circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema 712/STF).



    2. Segundo a orientação da 3ª Seção do STJ, é possível valorar quantidade e qualidade da droga tanto para fixar a pena-base quanto para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º).



    3. A maconha, a exemplo das suas variações, é droga de caráter ilícito tanto quanto a cocaína, o crack, a heroína, o LSD etc. Por outro lado, é certo que a lesividade da droga pode advir não só do princípio ativo que permeia a sua composição química, mas também do poder de disseminação que tem frente à sociedade. Uma porção de crack, em forma de pedra, com massa líquida insignificante, de regra, tem força para atingir no máximo um usuário; no entanto o que se diz de quase 5kg de maconha que têm aptidão para viabilizar a confecção de cerca de 3.333 cigarros (doses) de 1,5g. Isso sem contar a retroalimentação financeira da cadeia da narcotraficância. No caso, foram aprendidos 4.792,62g de maconha com os réus, dentre eles, o embargante, o que justifica a exasperação da pena-base, nos termos dos votos majoritários e do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. Maioria



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente